Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722595-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO QUEIROZ AGRAVADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO QUEIROZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais movida em desfavor de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda requerida e, com fundamento na escolha aleatória de foro, declinou da competência para o processamento e julgamento da presente demanda em favor do Juízo de umas das Varas Cíveis da Comarca do Novo Gama / Goiás. Inconformada com o decisum, insiste a agravante na legitimidade passiva da 2a requerida – Direcional Engenharia S/A, afirmando que sua participação foi ativa no empreendimento que originou a controvérsia, destacando que os boletos eram pagos no site da requerida, sendo a responsável pela sua construção. Salienta que se trata de relação de consumo e, tanto a construtora, quanto a incorporadora se enquadram como fornecedoras, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, devendo, portanto, figurar no polo passivo da presente demanda, em observância ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, da teoria da aparência. Esclarece que optou por este foro por entender ser mais conveniente para a obtenção de provas e a condução do processo, sendo essa escolha prerrogativa do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1990, objetivando a facilitação da defesa de seus direitos. Sustenta que uma das requeridas possui domicílio na região administrativa de Águas Claras, sendo possível que o consumidor, com fundamento no § 2o, do artigo 46, do CPC, escolha o foro em que o acesso à Justiça se mostre mais conveniente. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinada a suspensão do encaminhamento dos autos ao foro de Novo Gama/GO, até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão impugnada para manter a competência do foro de Águas Claras para o processamento e julgamento da demanda. Sem preparo, eis que a gratuidade de justiça também é pleiteada pela recorrente. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida, após a análise dos documentos colacionados aos autos na origem. Porém, como a matéria ainda não foi examinada pelo Juízo, ressalto que o deferimento é, por ora, tão somente para o presente recurso. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Examino, nesse momento, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, embora apresentado de forma simplória, sem a devida fundamentação. Eis o teor da decisão impugnada: Após detida análise dos autos, verifico que o negócio jurídico objeto da presente lide foi firmado APENAS entre a autora e a primeira requerida. A pessoa jurídica DIRECIONAL ENGENHARIA S/A não é parte legítima para responder pelos pedidos formulados. Não há absolutamente nenhum documento sugerindo qualquer participação da referida empresa no negócio jurídico entabulado entre a autora e a primeira requerida. Destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Nessas condições, verifico que nenhuma das partes possui domicílio em endereço abrangido pela competência desta Circunscrição Judiciária, pois tanto a autora (consumidora), quanto construtora requerida, possuem domicílio na cidade do Novo Gama, Estado do Goiás. Destarte, como nenhuma das partes possui domicílio nesta Circunscrição, o ajuizamento do presente feito denota a escolha aleatória de foro pela parte autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme diretriz consolidada na jurisprudência do e. TJDFT. Consigno, por oportuno, que não há nos autos nenhuma justificativa plausível para a escolha do foro de Águas Claras para ajuizamento da demanda, mesmo nas hipóteses em que há relação de consumo entre as partes, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento da presente demanda em favor do juízo de umas das Varas Cíveis da Comarca do Novo Gama / Goiás, para onde os autos deverão ser redistribuídos, com as nossas homenagens. Em que pese o inconformismo demonstrado pela agravante, a princípio, a decisão não merece reparos. De uma análise apurada ao contrato de promessa de compra e venda (ID 59832103), verifica-se que, de fato, o negócio foi firmado tão somente entre agravante e Trancoso Empreendimentos Imobiliários Ltda. Embora sustente a recorrente que a segunda requerida, Direcional Engenharia, seria a responsável pela construção do empreendimento, aludida afirmação não se coaduna com o disposto expressamente no contrato, Parte II - Condições Gerais, Cláusula Primeira – Da incorporação e do Objeto, que imputa a responsabilidade pela construção do empreendimento, tão somente à incorporadora Trancoso. A simples indicação de acesso ao site da direcional para emissão de eventual 2a via de boleto para pagamento de prestações, não é suficiente para incluir a empresa na cadeia de fornecimento, como quer fazer crer a agravante. Nesse particular, forçoso reconhecer que falece probabilidade no direito sustentado pela agravante, afigurando-se escorreito o reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda requerida. Melhor sorte não socorre à agravante no concernente à questão da competência para processamento e julgamento da demanda por ela ajuizada. Não se olvida da regra de competência prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que estabelece a possibilidade do consumidor escolher o foro do lugar em que melhor possa exercer a defesa de seus interesses. Todavia, a escolha do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal. Vale dizer, não se pode permitir a escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “tal prerrogativa conferida ao consumidor não possibilita a escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda sem obedecer a qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.” (EDcl no REsp n. 2.013.865, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 03/10/2022.) Ora, a priori, não existe justificativa para a propositura da demanda na Circunscrição de Águas Claras, visto que nenhuma das partes possui domicílio nessa região administrativa, mas ambas em Novo Gama/GO. E nem se diga que haveria facilitação na obtenção de provas ou mesmo no exercício da defesa da agravante, quando o empreendimento, objeto do contrato firmado entre as partes também se localiza no Novo Gama/GO. Não por outra razão, a jurisprudência desta e. Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Assim, diante das circunstâncias fático-jurídicas dos autos, em que a parte autora/agravante reside no Novo Gama/GO, o contrato foi celebrado na mesma localidade, em que também construído o empreendimento e a incorporadora possui sede no mesmo local, mostra-se, prima facie, irrepreensível a decisão vergastada quanto ao declínio de competência, dada a aparente escolha aleatória do foro. Destarte, ausentes os requisitos autorizadores da pretendida atribuição do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito, inviável a alteração liminar da decisão ora impugnada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator